Tribunal: STF
Processo: Rcl 45760
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Francisco Rodrigues de Sousa Junior contra ato administrativo da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - Afrolab, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. A medida tem o seguinte teor:
    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    O reclamante narra que é 
    “[...] é servidor público federal desde 23 de março de 2012, quando foi nomeado em caráter efetivo (art. 9º, item I, da Lei nº 8.112/90) como integrante dos quadros do Poder Executivo Federal no cargo de Secretário Executivo, lotado inicialmente na Universidade de Brasília – UnB (cf. Nomeação ora anexada), tendo entrado em exercício em 19 de abril de 2012.
    Em meados de 2013, por questões de natureza pessoal, o Reclamante requereu sua redistribuição para a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB. O pedido foi deferido, e a servidor passou a exercer suas funções na referida unidade organizacional (cf. Portaria MEC nº 187, de 14 de fevereiro de 2013, publicada no DOU, ora anexada).
    Como integrante do quadro de servidores da UnB, o Reclamante, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da Reclamação Trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989 (sendo autuada sob o número 038519890610000 ou 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500- 08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.
    Portanto, a UnB, e posteriormente a UNILAB, realizava o pagamento da referida parcela (URP) ao Reclamante por 8 (oito) anos e 8 (oito) meses (cf. Comprovantes de pagamentos anexados), estabelecendo para o servidor, durante todo o seu período funcional, um patamar remunerativo com o qual calculava suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de seus rendimentos.
    A título de exemplo: em dezembro/2020, a remuneração líquida do Reclamante perfazia a soma de R$ 4.112,39 (quatro mil, cento e doze reais e trinta e nove centavos), sendo R$ 817,63 (oitocentos e dezessete reais e sessenta e três centavos) relacionados a URP (cf. Comprovante de Pagamento ora anexado). O prejuízo para o servidor de uma eventual perda da parcela seria bastante evidente, e poderia lhe trazer dano financeiro irreparável ou de difícil reparação” (pág. 2 da petição inicial – sem os grifos do original).
    Prossegue afirmando que a decisão paradigma 
    “[...] abrange os servidores públicos federais independentemente do período em que ingressaram na UnB, por isso alcança tanto os agentes que tomaram posse no regime celetista, bem como os que iniciaram sua carreira no serviço público já como estatutários. Além disso, devido à impossibilidade de diminuição de vencimento contida no art. 37 da Lei n. 8.112/90, a parcela deve ser paga também aos servidores que foram redistribuídos da Universidade de Brasília para outros órgãos ou entidades do mesmo poder.
    Todavia, em flagrante desrespeito à cautelar acima reproduzida, a Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB, por meio do Ofício nº 2/2021/SGP (cf. Ofício ora anexado) informou ao Reclamante sobre o ‘pagamento de valores que não fazem parte da estrutura remuneratória dos servidores públicos federais. Rubricas judiciais relacionadas a planos econômicos’, tendo como base o Acórdão nº 1614/2019 (TC 030.187/2018-4), o PARECER n. 00884/2019/AGD/CGJCJ/CONJURPDG/PGFN/AGU e NOTA n. 02998/2019/PGU/AGU (cf. Documentos anexados).
    E, de fato, em janeiro/2021, a parcela atinente a URP foi excluída dos rendimentos do servidor (cf. Comprovante de Pagamento de Janeiro/2021 ora anexado, causando-lhe imensa surpresa e eminente prejuízo financeiro” (pág. 3 da inicial – sem os grifos do original).
    Sustenta que,
    “[...] na redistribuição, o cargo ocupado pelo servidor se desloca para outro órgão ou outra entidade de mesmo poder, mantida, além de outros aspectos, a remuneração do profissional” (pág. 6 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes pedidos:
    “a. Reconhecendo o dano irreparável pontuado acima, e com supedâneo no inciso II do art. 989, CPC, determinar, LIMINARMENTE e inaudita altera pars, a imediata suspensão do ato administrativo da Superintendência de Gestão de Pessoas da UNILAB que suprimiu URP dos rendimentos do servidor baseado no Acórdão n.º 1614/2019 (TC 030.187/2018-4), no PARECER n. 00884/2019/AGD/CGJCJ/CONJUR-PDG/PGFN/AGU e da NOTA n. 02998/2019/PGU/AGU, determinando o restabelecimento do pagamento dos valores referentes à URP de 1989 nos termos do que decidido no MS 28.819-MC/DF;
    […]
    d. E que, ao final, seja decretado o julgamento procedente da presente pretensão, para, reconhecendo a exorbitância do ato administrativo hostilizado, cassá-lo, garantindo a continuidade do percebimento da rubrica URP de 1989; bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Pugna, ainda, que seja a parte contrária condenada ao adimplemento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, CPC;
    e. Conceder a gratuidade judiciária pleiteada, nos moldes da Constituição da República, nas Leis nº 1.060/50 e 7.115/83 e no artigo 98 do CPC” (págs. 8-9 da inicial – sem os grifos do original). 
    A autoridade reclamada prestou informações, ocasião em que alegou ilegitimidade passiva (documento eletrônico 22).
    Instado a apresentar documentos, o reclamante apresentou aditamento à inicial (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Preliminarmente, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela autoridade reclamada. Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, o ato foi praticado pelo Superintendente de Gestão de Pessoas da Unilab (pág. 1 do documento eletrônico 26).
    Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos do autor desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.
    Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, o reclamante recebeu a rubrica referente à URP de 1989 desde o momento em que começou a exercer o cargo público em 2012, uma vez que era paga a todos os servidores da UnB, e continuou a perceber o referido valor mesmo após a redistribuição à Unilab.
    Ainda que a redistribuição tenha ocorrido por iniciativa do servidor, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:
    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:
    I - interesse da administração;
    II - equivalência de vencimentos;
    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifei).
    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é o da Administração Pública.
    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê que deve ser supervisionado também por um órgão central, o Sipec.
    Se porventura a redistribuição ocorreu a pedido do servidor, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior em sua remuneração.
    No caso, o reclamante foi deslocado da UnB para a Unilab juntamente com o seu cargo, antes pertencente à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar desincumbir-se do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores, em alguns casos, muito tempo após a ocorrência da redistribuição do cargo.
    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado democrático de direito.
    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:
    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:
    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.
    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.
    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).
    Pois bem.
    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em que também a demanda era idêntica, concluo que o ato ora impugnado é afrontoso à decisão desta Corte.
    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.
    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:
    “[...]
    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.
    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:
    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.
    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.
    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.
    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 – grifei).
    Ante as particularidades do caso concreto, passo a fazer algumas considerações sobre o cumprimento desta decisão após o seu trânsito em julgado.
    Reitero, ainda, por pertinente, que a reclamação teve por finalidade dar cumprimento à decisão na medida cautelar deferida no Mandado de Segurança Coletivo 28.819/DF, o qual foi impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União. Ocorre que a execução volta-se contra a beneficiária do ato reclamado, a Unilab, responsável pela remuneração do reclamante.
    Na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar caso análogo ao presente, relativo à execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, entendeu que este Tribunal não tem competência para conhecer de tal demanda. A propósito, eis a ementa do acórdão:
    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte.
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte.
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância.
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator argumentou que,
    “[...] do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.
    De início, ressalto, tal qual o fiz em despacho proferido nos autos da ação matriz (MS nº 27.561/DF), que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é processo autônomo que se faz por rito específico, nos termos do art. 534 e ss, do CPC. E o § 1º do art. 534 é expresso quanto à necessidade, em havendo mais de um exequente, de demonstrativo individualizado […]
    […]
    Considerando a já destacada missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, não compete originariamente a esta Corte a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância” (grifei).
    Acompanharam esse entendimento os relatores das seguintes decisões monocráticas: MS 39.612-ExecFazPub/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; AO 2.359-ED/SC e AR-ExecFazPub/RS, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Na espécie, a reclamação voltou-se contra ato administrativo, não contra decisão judicial, razão pela qual o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal de primeira instância para que proceda à liquidação das parcelas salariais em atraso, uma vez que é o Juízo competente para processar o cumprimento da sentença.
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em definitivo, o ato reclamado, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Após o trânsito em julgado, remeta-se o feito à Justiça Federal, a quem compete processar o cumprimento da sentença nesta reclamação.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator